Tribunal: TJES
Processo: 0001628-61.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANO. DAÇÃO EM PAGAMENTO RECONHECIDA EM AÇÃO DE DESPEJO ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Neilma Gomes Viana da Silva e Ronaldo Viana da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de unidade imobiliária. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, bem como defendem que exerceram posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2000, com base em contrato de cessão de direitos hereditários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (iii) analisar se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se fundamentada a sentença que enfrenta as questões centrais da controvérsia com clareza e coerência, ainda que não analise todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência pátria. No caso, a sentença expôs razões suficientes para a improcedência do pedido de usucapião, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A dação em pagamento do imóvel, realizada em 2010 e reconhecida judicialmente na ação de despejo anterior, caracteriza a transferência da propriedade do imóvel e a interrupção da posse qualificada para fins de usucapião. A partir desse momento, os apelantes passaram a deter o imóvel em razão de contrato de locação, descaracterizando a posse ad usucapionem.

Embora haja indícios de posse com animus domini entre 2000 e 2010, a posterior transferência voluntária da propriedade e a celebração de contrato locatício inviabilizam o reconhecimento da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença está devidamente fundamentada quando analisa os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

A antecipação do julgamento da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

A posse exercida após a dação em pagamento e celebração de contrato de locação é precária e desprovida de animus domini, não podendo ser utilizada para fins de usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º; CC, arts. 151, 333, II, 356 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.660.333/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.03.2025, DJEN 28.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001628-61.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALDO VIANA DA SILVA e outros
APELADO: MARCO ANTONIO BARCELOS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos da jurisprudência pátria, considera-se fundamentada a decisão que examina as questões relevantes e suficientes à resolução do mérito, ainda que não enfrente, de forma exaustiva, todos os argumentos suscitados pelas partes.

Vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ART. 26 DA LEF. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos art. 1.022 e 489 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara, adota fundamentação adequada, coerente e suficiente sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.660.333/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Daí porque o magistrado não está obrigado a rebater pontualmente cada alegação deduzida no processo, se eleger, dentre os fundamentos jurídicos apresentados, aqueles que julgar pertinentes para embasar sua convicção.

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida expôs, de maneira clara e racional, os motivos determinantes para o julgamento de improcedência da ação de usucapião, com base: (i) na existência de coisa julgada material oriunda de ação de despejo anteriormente ajuizada, envolvendo as mesmas partes e objeto; e (ii) na ausência de demonstração da posse
ad usucapionem
, especialmente quanto ao
animus domini
, cuja configuração entendeu afastada à luz das provas constantes nos autos.

Além disso, a decisão analisou os elementos fáticos relevantes, indicou os dispositivos legais aplicáveis, transcreveu excertos de acórdão anterior proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a controvérsia, demonstrando que o juízo de origem formou sua convicção com base no conjunto probatório e no contexto fático-processual.

Dessa forma, não se vislumbra afronta ao dever de motivação, sendo inviável o reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa ao art. 489 do CPC, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando estiver suficientemente instruído o processo, prescindindo-se da dilação probatória.

No caso concreto, o juízo de origem concluiu pelo julgamento antecipado da lide ao constatar que a controvérsia girava em torno da existência de coisa julgada oriunda de ação de despejo anteriormente ajuizada (de nº 0012343-41.2011.8.08.0035), bem como da ausência de
animus domini
na posse exercida pelos autores diante deste contexto fático-processual. Ambas as matérias foram analisadas à luz de elementos documentais já constantes dos autos, os quais se mostraram suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A pretensa necessidade de produção de prova oral, especialmente testemunhal, não se revela imprescindível quando os fatos controvertidos encontram-se documentalmente comprovados, como se verifica da prova constituída nos autos da ação de despejo, que foi expressamente valorada na sentença recorrida.

Ademais, cumpre observar que o indeferimento da prova testemunhal, ainda se determinada a conclusão do feito para saneamento, não configura, por si só, cerceamento de defesa, quando na desnecessidade da medida para o deslinde da causa, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, sobretudo quando ausente a demonstração de sua utilidade específica à solução da controvérsia jurídica debatida.

Dessa forma, inexistindo prejuízo concreto à parte e estando a matéria madura para julgamento, não se configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da pretensão dos apelantes ao reconhecimento da aquisição originária - por usucapião - da propriedade de unidade imobiliária situada no Edifício Torricelli, em Vila Velha/ES, por meio de usucapião.

Sustentam os recorrentes que exerceram, desde 02 de novembro de 2000, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e justo título sobre o apartamento 305 e a vaga de garagem 17, com base em contrato de cessão de direitos hereditários firmado com a empresa Frutícola Karine Ltda.

Alegam, nesse contexto, que, ao longo de mais de quinze anos, conquanto não tenham realizado o registro da propriedade, trataram o bem como se proprietários fossem, realizando benfeitorias, arcando com encargos condominiais e tributários, e sendo reconhecidos como donos perante terceiros.

Todavia, embora a prova seja firme quanto ao exercício da posse com
animus domini
a partir de 02/11/2000, o mesmo não se pode dizer da posse exercida a partir de 27/04/2010.

Explico.

O conjunto probatório revela que, em 2010, o imóvel foi validamente transferido ao recorrido, Marco Antônio Barcelos, mediante dação em pagamento de dívida preexistente. É o que se reconheceu no bojo da já mencionada ação de despejo nº 0012343-41.2011.8.08.0035.

A escritura pública de compra e venda foi regularmente lavrada, tendo a filha dos apelantes atuado como procuradora do alienante originário, Sr. Carlos Marcelino. O próprio apelante reconheceu, no âmbito daquela ação de despejo, que, após a celebração desse negócio jurídico, permaneceu no imóvel com a anuência do novo titular, Marco Antônio Barcelos, sem pagamento de aluguel, situação posteriormente regularizada com a assinatura de contrato de locação datado de 27 de abril de 2010, sendo forçoso acrescentar que, no âmbito daquele ação de despejo, não prevaleceram as teses de invalidade do referido negócio jurídico de locação e tampouco do negócio de transferência do imóvel ao aqui apelado.

Eis o que constou no acórdão proferido no âmbito da ação de despejo nº 0012343-41.2011.8.08.0035,
in litteris
:

“Nada obstante,
o próprio apelante Ronaldo Viana da Silva admite ter transferido o bem para o recorrido [Marco Antônio Barcelos], com o fim de quitar empréstimo contraído com este, o qual permitiu sua permanência no bem mediante contrato de locação
, conforme se extrai de seu depoimento:

‘Que a assinatura de folha 15 é do depoente, mas que assinou sob coação; Que esclarece o depoente que na realidade passou por dificuldades financeiras, já que atuava no ramo do açúcar e que sofreu pressão da indústria, e que o apartamento nunca pertenceu ao Autor, e sim ao depoente; Que o Autor pressionou o depoente, já que existiam cheques de terceiros na mão do Autor; Que inicialmente o Autor passou a negociar com o depoente; Que o depoente nunca negou a dívida que era de seus clientes; Que o depoente não tinha condição de pagar o valor em juízo, já que os títulos pertenciam aos clientes do depoente, e que estavam inadimplentes; Que o apartamento foi colocado à venda e que o Autor deu um prazo para que a venda fosse concluída em quatro ou seis meses; Que o depoente entende que o débito existente era de oitenta e nove mil reais aproximadamente; Que alguns clientes sustaram cheques; Que foram emitidos cheques pela filha do depoente; Que o valor respectivo foi quitado, mas que mesmo assim foram incluídos como se não tivessem pagos, daí o Autor ter reclamado do depoente o montante de cento e vinte e seis mil reais, salvo engano; Que por tal situação os cheques emitidos pela filha do depoente foram sustados; Que os cheques emitidos pela filha do depoente não foram devolvidos pelo Autor; Que o valor de venda do apartamento seria de duzentos e vinte mil reais; Que o apartamento não foi vendido; Que o depoente estava ameaçado pela indústria; Que o Autor passou a procurar pelo depoente no seu escritório com a finalidade de assinar um contrato de compra e venda do apartamento, bem como a escritura [...]
Que o Autor, o depoente e um tabelião se dirigiram até Baixo Guandu com a finalidade de colher a assinatura da filha do depoente; [...] Que em Baixo Guandu, a filha do depoente assinou o documento e, posteriormente foi lavrada a escritura; [...] Que não recorda a data em que foi assinado o contrato de locação; [...] Que o autor permitiu que o depoente permanecesse no imóvel; Que o depoente nunca pagou aluguel ao Autor, já que o Autor e o depoente nunca chegaram a um acordo de preço do apartamento
.’ (fl. 151/2)

Assim sendo, o
depoimento do recorrente denota que ele deu o imóvel como pagamento de dívida contraída perante o apelado e que sabia que permanência no bem estava sendo tolerada, isto é, que em determinado momento poderia ter que desocupá-lo
.

À evidência,
a transmissão do apartamento com o objetivo de quitar dívida não é ilícita, por si só, na medida em que, nos artigos 356 e 357, o Código Civil prevê a dação em pagamento, podendo dela ser objeto bem imóvel
. Especificamente quanto à alegação dos recorrentes de que a transferência do bem e o contrato locatício se deram em razão de coação, há que se observar o disposto pelo art. 151 do CC, consoante o qual “a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

In casu, os apelantes afirmam apenas que se encontravam ameaçados “pela indústria”, não declinando a forma como se deu a ameaça, tampouco o temor que os acometia. Pelo contrário, o apelante Ronaldo Viana da Silva aduz em seu depoimento pessoal que não recebeu ameaça de morte pelo recorrido (fl. 151), razão pela qual os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova quanto a esta alegação, na forma do inc. II do art. 333 do CPC.

[...]

Do mesmo modo, não assiste razão aos recorrentes quanto ao pleito de declaração de nulidade dos contratos de compra e venda e de locação em face da suposta simulação.

Acerca da simulação, Sílvio Venosa observa que ‘a característica fundamental do negócio simulado é a divergência intencional entre a vontade e a declaração. Há na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera aparência do negócio. Os contraentes pretendem criar aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiros.’

Com efeito, a simulação não é vício de consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação, sendo, em verdade, uma desconformidade consciente da declaração, havendo o conluio, a mancomunação, de duas ou mais pessoas, com vistas a dissimular perante terceiros.

Logo,
não se vislumbra a presença dos pressupostos para a caracterização da alegada simulação, na medida em que não se depreende um conluio com o fim de ludibriar terceiros, mas sim a dação de imóvel em pagamento de dívida com a tolerância da permanência do antigo proprietário mediante contrato de locação
.”

Com a transferência do imóvel em 2010, formalizada por escritura pública, e com o reconhecimento da nova relação jurídica de locação, a posse exercida pelos apelantes passou a ser tolerada e precária, desprovida, portanto, do requisito subjetivo essencial à aquisição originária da propriedade.

Relativamente à posse exercida entre os anos 2000 e 2010, tal não descaracteriza a válida disposição da propriedade ocorrida ao apelado Marco Antônio, conforme reconhecido no âmbito da ação de despejo nº 0012343-41.2011.8.08.0035. Os apelantes, embora não figurassem como proprietários registrais do imóvel, eram de fato, e, no exercício dos poderes da propriedade, dispuseram do bem, dando-o em pagamento de dívida contraída, de sorte que a pretensão de reconhecimento de usucapião não poderia servir para, de modo transversal, subverter os efeitos jurídicos de um negócio voluntário e válido, praticado pelos próprios recorrentes, que operou a extinção do domínio de fato anteriormente exercido, substituindo-o por vínculo contratual diverso, fundado na anuência do novo titular do direito real.

Assim é que a posse exercida de 2000 a 2010 pode ser reputada
ad usucapionem
. Contudo, ao se perfectibilizar a dação em pagamento e a consequente transferência da propriedade, a interrupção da posse qualificada é manifesta, consubstanciando disposição do próprio bem como exercício dos poderes de proprietário.

Destarte, evidenciado que, à época do ajuizamento da presente demanda, em 2016, os apelantes não mais exerciam posse com animus domini, mas sim detinham o imóvel com base em contrato de locação firmado com o legítimo proprietário, e que a propriedade do imóvel foi validamente transferida ao apelado em momento anterior, no ano de 2010, não há como prosperar a tese de usucapião.

CONCLUSÃO

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, pois fixados no patamar máximo de 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator, para
conhecer
da apelação cível e

LHE NEGAR PROVIMENTO.